Tribunal: TJMT
Processo: 1020210-72.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020210-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WALDIR CARDOSO RESENDE JUNIOR - CPF: 910.855.511-72 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA -

AR DEVOLVIDA FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDÔNEO – MORA NÃO CONFIGURADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO –

RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69,
a revogação do mandado de busca e apreensão
e a consequente

extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, com a consequente extinção da Ação Originária sem julgamento do mérito.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (N.U 1008650-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Sendo a instituição financeira sucumbente deverá arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020210-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WALDIR CARDOSO RESENDE JUNIOR

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WALDIR CARDOSO RESENDE JUNIOR
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1011053-69.2023.8.11.0002
proposta pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, já que o aviso de recebimento (AR) em anexo, consta como endereço “não existe o numero”, comprovando-se que a referida notificação não é de conhecimento do Agravante.

Afirma que apesar de o Agravado ter colacionado, ainda, aos autos a Notificação Extrajudicial, verifica-se que a notificação foi enviada por E-MAIL, de modo que, não ficou demonstrada a mora.”.

Alega que que a falta de regular notificação que constitui a devedora em MORA, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação NULA, devendo por este E. Tribunal, ser EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC.

Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o
fumus bonis iuris
na falta de comprovação da notificação extrajudicial do devedor, enquanto o
periculum in mora
se perfaz na possibilidade de perder o seu veículo.

Requer a concessão da tutela recursal, uma vez que preenchidos os requisitos processuais, para que lhe seja concedido EFEITO ATIVO, cassando a decisão precária proferida nos originários, determinando A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos; No mérito, requer a reforma da decisão, determinando a restituição da posse do veículo à Agravante.

A liminar restou deferida,
para o fim de suspender
a busca e apreensão do veículo. (id nº 180722171)

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id nº 183101691)

É o relatório.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
WALDIR CARDOSO RESENDE JUNIOR
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1011053-69.2023.8.11.0002
proposta pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, já que o aviso de recebimento (AR) em anexo, consta como endereço “não existe o numero”, comprovando-se que a referida notificação não é de conhecimento do Agravante.

Pois bem.

A celeuma está em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Aliás, o art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“
STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2º, §2º, do Decreto lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
."

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato.

Desse modo, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

No caso vertente, o AR foi devolvido pelo Correios pelo motivo “não existe o número” (id nº 116818964) , de modo que o agravante não foi devidamente constituído em mora, não sendo
notificado na forma legal.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, ou o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

Ademais, verifica-se que a instituição financeira apresentou notificação via e-mail encaminhada ao endereço eletrônico da agravante, visando constituir o agravante em mora (id nº 116818966).

Contudo, tenho que a
remessa de mensagem eletrônica através de e-mail
, não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora,
não atendendo aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

A referida norma prevê o envio da notificação para o endereço físico do devedor, mediante carta com aviso de recebimento, não havendo previsão de possibilidade de envio da notificação por meio eletrônico.

A propósito, segue decisão monocrática proferida pelo STJ em caso similar,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1911959 - RS (2020/0334727-4)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INVALIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Não caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovação de notificação extrajudicial, cuja tentativa se deu em desacordo com as disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69, porquanto remetida via e-mail , inexiste pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, ensejando a extinção da ação sem julgamento de mérito.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, afronta ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sustentando, em síntese, que houve comprovação da mora do recorrido, razão pela qual deve ser deferido o pedido de busca e apreensão do bem objeto da ação. Aduz, para tanto, validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciante, por e-mail.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de que, para a comprovação da mora do devedor, é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, com a comprovação do recebimento, sendo dispensável a notificação pessoal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,DJe de 16/11/2016).2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula 380 do STJ).3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1694555/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16.11.2020 - sem destaque no original) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal.2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.821.119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23.9.2019, DJe 27.9.2019 - sem destaques no original).

Na hipótese, a Corte estadual negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira por considerar a ausência de comprovação da mora, eis que "em casos com o presente, em que a notificação se dá por e-mail, não é possível extrair a ciência inequívoca do recebimento da correspondência eletrônica" (e-STJ, fl. 118).

Em complemento, fundamenta que:

Também não há qualquer demonstração de que o correio eletrônico fosse o meio usual de comunicação entre a instituição financeira e o devedor fiduciário.

Nesse contexto, a notificação realizada por correio eletrônico (e-mail) não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora do devedor para fins de ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensão.

Não desconheço que, hodiernamente, é inegável que a utilização de correspondência eletrônica (e-mail) é veículo usual e indispensável de intercâmbio de informação, pois é ferramenta que aprimora e agiliza a comunicação.

Contudo, se tal meio pode ser amplamente aceito em ambientes empresariais, em que a dinâmica das relações negociais, na maioria das vezes, requer agilidade do processo decisório e a eficiência na comunicação é relevante fator para o atingimento de tal fim – ao que as singularidades do correio eletrônico vêm ao encontro dessa necessidade –, o mesmo não se pode afirmar na relação contratual entre instituição financeira e devedor fiduciário, até porque, no caso em exame, incidem as normas de proteção ao consumidor.

Assim, se de um lado a introdução de novas tecnologias, a despeito da evidente agilização dos procedimentos, com ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, é um fato concreto, há casos tais em que sua utilização deve ser vista com precaução, considerando-se os riscos e as dificuldades próprias inerentes ao uso de sistemas informatizados por boa parte da população.

(...)

Por consequência, sendo a caracterização da mora pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo – não se confundindo com a análise do mérito – e evidenciado o não preenchimento de tal requisito, deve prevalecer a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a presente ação sem resolução de mérito. (e-STJ, fls. 118/119) Nesse contexto, não vislumbro possibilidade de reforma do acórdão recorrido, eis que em conformidade com a jurisprudência do STJ, pois, embora não seja necessária a notificação pessoal do devedor, é indispensável a comprovação do recebimento da comunicação no endereço constante do contrato, o que não foi demonstrado.

Destaco, ainda, que o art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 911/69, dispõe que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

Além disso, para revisar as conclusões adotadas pela Corte estadual no sentido de ter havido comprovação do recebimento da notificação eletrônica pelo destinatário, demandaria, necessariamente, a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 18/02/2021)”
(Agravo em Recurso Especial nº 1.346.219 – SC. 2018/0207774-7, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 18.09.2018)

Ademais, sobre a matéria já manifestou este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor
. Precedentes
”. (Rac nº 1015375-40.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.
3. Por disposição do artigo 2º, §2º do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco. 4. Desse modo, a notificação via e-mail do devedor conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora; e, por consequência, à extinção da ação por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.
”
(N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Portanto, verifica-se que não houve a comprovação da prévia notificação do devedor, porquanto
a notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.

Desta feita, evidente o descumprimento dos requisitos previstos em lei.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso,
para
revogar o mandado de busca e apreensão, determinando a imediata do bem a agravante
, impondo a aplicação do efeito translativo ao recurso, a fim de
extinguir a ação originária sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, e § 3º do CPC.

Por fim, condeno a parte autora/agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023